Tribunal: STF
Processo: RE 213937
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. PROVA. CONDENAÇÃO. DELAÇÃO DE CO-RÉUS.
INVOCAÇÃO DO ART, 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO: AFRONTA
INOCORRENTE.
É certo que a delação, de forma isolada, não respalda
decreto condenatório. Sucede, todavia, que, no contexto, está
consentânea com as demais provas coligidas.
Mostra-se, portanto, fundamentado o provimento judicial
quando há referência a outras provas que respaldam a condenação.
Ademais, deixando a defesa de requerer o procedimento
previsto no art. 229 do Código de Processo Penal "a acareação"
descabe, ante a preclusão, argüir a nulidade do feito.
Em verdade, o recorrente, embora sustente a existência de
uma questão de direito, consistente na suposta ofensa aos incisos LV
e LVI do art. 5º da Constituição, busca, na verdade, o reexame da
questão de fato, pretendendo que esta Corte reavalie a convicção da
instância ordinária.
Recurso não conhecido.